Tribunal: TJPA
Processo: 0812542-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812542-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA BORGES CAMPOS

AGRAVADO: ROSIMAR ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS A SEREM PAGOS À EX-COMPANHEIRA.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A concessão de alimentos provisórios a ex-companheira depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil.

2.

O pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho. É certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes.

3.

Hipótese dos autos em que, em análise provisória, restou demonstrada a configuração da união estável por longo período, bem como, a dependência econômica durante a constância da união estável, de forma que em que pese se tratar de pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com um provável retorno ao mercado de trabalho, é razoável a fixação de alimentos transitórios por tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento. No caso, os alimentos serão devidos até decisão acerca da partilha dos bens do casal que se encontram em posse do agravante ou ulterior deliberação do magistrado de origem. Precedentes.

4.

Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c pedido de tutela provisória (proc. nº 0801087-92.2020.8.14.0065) que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, demanda ajuizada por ROSIMAR DE PAULA BORGES CAMPOS em face de VICENTE DE PAULA BORGES CAMPOS, ora recorrente.

A decisão agravada arbitrou alimentos provisórios para a ex-companheira do recorrente nos seguintes termos:

“(...) O dever de prestar alimentos, in casu, funda-se no dever de mútua

assistência previsto no artigo 1.694 do Código Civil, de modo que o cônjuge mais abastado deve socorrer o que está em piores condições.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.

Há de se ter em conta, portanto, as condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria medida.

Analisando as provas apresentadas ela requerente na inicial é possível

presumir a existência de união estável, levando em consideração as inúmeras fotos das partes juntas.

Com efeito, os alimentos devem ser fixados com moderação, de forma a atender os encargos da alimentada para que viva de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender as necessidades de saúde, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.

Segundo consta na inicial, as partes teriam convivido em união estável

por mais de 20 anos, o que leva a crer que a requerente teria, de fato,

contribuído na construção do patrimônio do casal, necessitando, por tanto, de auxílio financeiro para garantir sua subsistência.

Estando o casal separado de fato e considerando que a requerente vivia às expensas do companheiro, tenho que presentes as condições legais, sendo, portanto, necessária a fixação de alimentos provisionais em favor da requerente, até que seja possível retomar sua autonomia financeira.

Isto posto, DEFIRO os alimentos provisionais em favor da autora.

Na ausência de provas seguras quanto à constituição de renda do requerido, arbitro os alimentos no valor correspondente a 1,5 (um e meio) salários-mínimos vigentes, que deverão ser depositados na conta corrente 3509346, agência 905, Banco do Bradesco, de titularidade da requerente, até o dia 10 do mês contados da citação.

Cabe ressaltar acerca da possibilidade de reanálise deste pedido quando da audiência de instrução.”

O agravante alega, em suas razões que partiu da agravada a iniciativa de se afastar do lar conjugal para viver um novo relacionamento, pois a relação entre ambos era insustentável. Argui, ainda, possuir a recorrida rendimentos suficientes para sua mantença, inclusive para pagamento de alugueres, pois já não mais vivia sob as expensas do ora recorrente. Diz que no ano período de 2005 a 2007, a agravada teve um outro relacionamento com um caminhoneiro que a mantinha em Goiânia/GO. Defende que a manutenção da decisão guerreada irá sobrecarregar em demasia o ora alimentante, pois custeia os estudos de agronomia do filho do ex-casal na cidade de Gurupi/TO, mais as despesas de sua atual companheira e neto que residem em sua casa já que o filho não possui renda própria.

Pugna pela revogação da decisão que concedeu, em tutela provisória, alimentos temporários, ante a desnecessidade comprovada da parte agravada.

Em decisão de Id 4207809, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender não restarem preenchidos os requisitos para tanto.

Sem contrarrazões (Id nº 4511193).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de antecipação de tutela, arbitrou alimentos provisórios em 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos a serem pagos pelo agravante a sua ex-companheira.

Entendeu o juízo
a quo,
que as partes conviveram em união estável por mais de 20 anos, o que leva a crer que a requerente teria, de fato, contribuído na construção do patrimônio do casal, necessitando de auxílio financeiro para garantir sua subsistência. Assim, considerando a separação de fato, bem como, que a requerente vivia às expensas do companheiro, entendeu necessária a fixação de alimentos provisionais em favor da requerente até que seja possível retomar sua autonomia financeira.

O agravante argumenta que a autora é orientadora educacional e encontra-se em plena capacidade laborativa, sendo capaz de prover o seu sustento.

Entendo não assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, restou demonstrada a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada e o arbitramento de alimentos provisórios pautados no dever de mútua assistência decorrente da união estável. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito no que tange a concessão de alimentos provisórios a ex-companheira, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, como se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Conforme se depreende da leitura dos citados dispositivos legais, o pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Ressalto que é certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

In casu
, e como já explanado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, ao menos em análise provisória, entendo restar demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da pensão alimentícia, na medida em que a agravada era dependente econômica do agravante durante a constância da união estável, que perdurou por longo período de tempo, de forma que apesar de se tratar de pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com um provável retorno ao mercado de trabalho, é razoável a fixação de alimentos transitórios por tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1- Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similiar ao período do relacionamento
2 - Serão, no entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

3 - Em qualquer uma das hipóteses, sujeitam-se os alimentos à cláusula rebus sic stantibus, podendo os valores serem alterados quando houver variação no binômio necessidade/possibilidade.

4 - Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos.

5 - Recurso especial provido.

(REsp 1205408/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. O MAGISTRADO DEFERIU PARCILAMENTE OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. O AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU SUA DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O VALOR DA PENSÃO ESTIPULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não há nos autos provas suficientes e satisfatória que justifique, no momento, a exclusão ou diminuição do quantum alimentício. O conteúdo probatório não é consistente para modificar a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).
II - O agravante não conseguiu demonstrar a sua dificuldade em arcar com o que fora decido pelo Juiz Singular, bem como, não comprovou que a agravada possui condições de arcar com seu próprio sustento. III - É sabido que a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, o binômio necessidade x possibilidade, que é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

(4150647, 4150647, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE DO AGRAVADO - POSSIBILIDADE - DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.01137996-83, 187.863, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

Conforme se verifica, em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, a não ser nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese em tela, em análise perfunctória, entendo restar demonstrada a necessidade da agravada, já que pelo contracheque apresentado com a inicial da ação originária, na realidade, a agravada percebe líquido R$3.204,11 (três mil, duzentos e quatro reais e onze centavos), sendo que com tal quantia deve arcar com despesas com aluguel, pagamentos de consultas psiquiátricas e medicamentos (ID 19895827, 19895835, 20187505, 19892610 – todos do feito de origem), o que, à primeira vista, corrobora a tese da indispensabilidade de receber alimentos.

Ademais, verifica-se dos autos que se encontra pendente a divisão dos bens do casal, os quais estariam na posse exclusiva do agravante, o que justifica a manutenção do dever de prestar alimentos enquanto não ultimada a partilha, conforme admitido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

No mesmo sentido, vem entendendo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS.
Decisão que determina pagamento de alimentos à ex-cônjuge no valor mensal de R$ 10.000,00. Insurgência do autor. Situação de dependência econômica da varoa caracterizada. Esposa que se dedicou por 24 anos aos afazeres domésticos. Alimentos entre cônjuges que possuem caráter transitório e excepcional e decorrem do princípio da solidariedade. Indícios de elevado padrão social do casal. Partilha pendente. Excepcionalidade que autoriza a manutenção da obrigação alimentar até que seja finalizada a partilha de bens, garantindo a isonomia
. Negado provimento.

(TJ-SP - AI: 21194125620218260000 SP 2119412-56.2021.8.26.0000, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 15/09/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021) (grifos nossos)

Assim, restando pendente a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união estável, impõe-se a manutenção do dever de prestar alimentos, tendo como termo certo a decisão acerca da partilha dos bens do casal que se encontram em posse do agravante

ou ulterior deliberação do magistrado de origem, de modo que a agravada não fique desassistida.

Por sua vez, não foram colacionados ao recurso, indícios de prova bastantes a comprovar que o agravante se encontra impossibilitado de cumprir a obrigação de prestar alimentos, não havendo motivos para alterar o
decisium
que concedeu a tutela antecipada. De fato, embora o recorrente tenha arguido que atualmente a agravada está sendo assistida por outro companheiro, bem como que é o responsável financeiro pelas despesas de sua atual companheira, neto e estudos do filho em outro estado da federação, o fato é que tais afirmações vieram desacompanhadas de indícios a fim de conferir verossimilhança, posto que colacionado ao presente recurso apenas informações financeiras da recorrida.

Ademais, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo restar demonstrado, na medida em que se trata de pensão alimentícia sem a qual poderão restar desatendidas as necessidades básicas da alimentada, principalmente considerando a informação de que os bens do casal a serem partilhados encontram-se exclusivamente em posse do agravante.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo o deferimento dos alimentos provisionais em favor da autora,
até decisão acerca da partilha dos bens do casal que se encontram em posse do agravante ou ulterior deliberação do magistrado de origem
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Direito civil e processual civil. Família. Alimentos. Recurso especial. Revisão de alimentos. Pedido de majoração. Reconvenção. Pedido de redução. Elementos condicionantes. Mudança na situação financeira do alimentante ou da alimentanda. Princípio da proporcionalidade. Atualização monetária. Salário mínimo.
Pendência da partilha. Patrimônio comum do casal sob a posse e administração do alimentante. Peculiaridade essencial a garantir a revisão de alimentos enquanto a situação perdurar.
- A pensão alimentícia pode ser fixada em número de salários mínimos, questão pacífica no âmbito da ação de alimentos propriamente dita, bem assim na ação revisional que tem em seu bojo a finalidade precípua de revisar o valor fixado a título de verba alimentar. - Não se permite, contudo, a utilização da revisional unicamente como meio de postular atualização monetária do valor anteriormente arbitrado, porquanto a finalidade do art. 1.710 do CC/02, é justamente a de evitar o ajuizamento de periódicas revisões destinadas tão-somente a atualizar o valor da prestação alimentícia, em decorrência da desvalorização da moeda e consequente perda do poder aquisitivo. Desafoga-se, assim, o Poder Judiciário e permite-se a prestação jurisdicional no tempo certo e na forma apropriada. - A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes, constitui elemento condicionante da revisão e da exoneração de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/02. - As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02. -
Todavia, considerada a peculiaridade essencial de que, fixados os alimentos em separação judicial, os bens não foram partilhados e o patrimônio do casal está na posse e administração do alimentante que protela a divisão do acervo do casal, ressaltando-se que, por conseguinte, a alimentanda não tem o direito de sequer zelar pela manutenção da sua parcela do patrimônio que auxiliou a construir, deve ser permitida a revisão dos alimentos, enquanto tal situação perdurar. -Sempre, pois, deve esta específica peculiaridade  a pendência de partilha e a conseqüente administração e posse dos bens comuns do casal nas mãos do alimentante  ser considerada em revisional de alimentos, para que não sejam cometidos ultrajes perpetradores de situações estigmatizantes entre as partes envolvidas em separações judiciais
. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1046296 MG 2008/0073558-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/03/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090608 --> DJe 08/06/2009) (grifos nossos)

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PENDÊNCIA DE PARTILHA OBSTADA PELO RECORRIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL SOB A EXCLUSIVA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO ALIMENTANTE. PECULIARIDADE APTA A ENSEJAR O RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENQUANTO A SITUAÇÃO PERDURAR
. PERICULUM IN MORA INVERSO.

1. A obrigação alimentícia deve ser mantida enquanto pendente a partilha do patrimônio comum do ex-casal manifestamente procrastinada pelo ex-cônjuge recalcitrante, que se encontra na exclusiva posse e administração dos bens e não coopera para que a controvérsia seja dirimida judicialmente
.

2. A prestação alimentícia deve ser proporcional às necessidades da beneficiária e aos recursos do alimentante (art. 1.694, § 1º, do Código Civil), configurando direito fundamental de grau máximo para o alimentário, por lhe garantir a existência digna, de modo que a presença de periculum in mora inverso justifica a medida que afasta a tutela antecipada.

3. O perigo da demora deve ser avaliado de forma igualitária para ambas as partes.

4. O casamento estabelece uma plena comunhão, cujo consectário não é apenas o entrelaçamento de vidas, mas também de patrimônios, que deve ser entendido com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges (art. 1.511 do Código Civil), com o fim da vida em comum pela ausência do ânimo socioafetivo, real motivação da comunicação patrimonial, há a cessação do regime de bens.

5. A administração do patrimônio comum da família compete a ambos os cônjuges (arts. 1.663 e 1.720 do CC), presumindo a lei ter sido adquirido pelo esforço comum do casal, sendo certo que o administrador dos bens em estado de mancomunhão tem a obrigação de prestar contas ao outro cônjuge alijado do direito de propriedade.

6. Atenta contra a igualdade constitucional conferir indistintamente, na constância do casamento, a qualquer dos consortes a administração exclusiva dos bens comuns, motivo pelo qual, após a ruptura do estado condominial pelo fim da convivência, impõe-se a realização imediata da partilha, que, uma vez obstada, justifica o restabelecimento da obrigação alimentar transitória enquanto perdurar a situação excepcional.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1287579 RN 2011/0245831-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2013) (grifos nossos)

Belém, 07/03/2023